Tribunal: STF
Processo: RHC 208012
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Roubo majorado. adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - No caso concreto, embora o agravante busque a absolvição com base na suposta nulidade de provas, existem nos autos elementos aptos à condenação, conforme explicado na decisão agravada. 
    III - Não se olvide que, in casu, o agravante foi preso após ser encontrado, com um adolescente tido como comparsa, na posse da res e logo após os fatos. Ademais, há elementos probatórios suficientes para fundamentar a condenação, que se encontra amparada, em especial, nos depoimentos policiais uníssonos e no fato de que as 3 (três) vítimas, prontamente, o reconheceram, tanto na delegacia quanto em juízo, bem como no fato de que encontraram os demais pertences roubados na casa do adolescente. 
    IV - Assente nesta eg. Corte Superior que ‘Se as instâncias ordinárias reconheceram, de forma motivada, que existem elementos de convicção a demonstrar a materialidade delitiva e autoria delitiva quanto à conduta descrita na peça acusatória, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ’ (RHC n. 85.177/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/4/2018). 
    V - Insta destacar, ainda, que a alegação de nulidade do reconhecimento não foi submetida à apreciação do eg. Tribunal de origem, o que impede o seu conhecimento por esta eg. Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    VI - Nesse sentido: ‘A matéria relativa à nulidade (...) não foi submetida à apreciação do Tribunal a quo, o que impede o seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância (...)’ (HC n. 309.477/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/8/2017). 
    VII - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores. Transitada em julgado a condenação, foi interposta revisão criminal, à qual o Tribunal estadual julgou improcedente.
    3. Na sequência a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Jesuíno Rissato, ao analisar o HC 678.152, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que: 
          (i) “embora o Paciente tenha sido supostamente reconhecido pela vítima em delegacia, tal reconhecimento se deu por mero apontamento de acervo fotográfico, em nítida e grave violação aos preceitos e procedimentos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal e de maneira extremamente sugestionada”; 
          (ii) “não houve por parte da vítima a livre análise e possibilidade de apuração despretensiosa para o reconhecimento pessoal, na medida que, em audiência, já tinha a certeza - ao menos sobremaneira inclinada – de que faria o reconhecimento exato do autor do delito”; 
          (iii) “por evidente afronta ao ordenamento jurídico, há que se reconhecer a inviabilidade de manutenção do reconhecimento havido, anulando-se todos os atos dele subsequentes”; 
          (iv) “há que se reconhecer de igual maneira a violação ao art. 395, III, do Código de Processo Penal, eis que os elementos de prova que sustentam a denúncia não são suficientes para indicar autoria do Recorrente no delito de roubo”.  
    5. A defesa requer “o provimento do presente recurso ordinário constitucional para o fim de se ver reconhecida a violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, anulando-se a condenação imposta ao Paciente e também para o fim de se reconhecer a violação ao art. 395, III, do Código de Processo Penal, anulando-se o processo nº 0012957- 23.2016.8.26.0309, ab initio”. 
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. Quanto à alegação do paciente de que o “reconhecimento se deu por mero apontamento de acervo fotográfico, em nítida e grave violação aos preceitos e procedimentos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal”, pontuo que a matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. Ademais, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    No caso concreto, embora o agravante busque a absolvição com base na suposta nulidade de provas, existem nos autos elementos aptos à condenação, conforme explicado na decisão agravada. 
    Não se olvide que, in casu, o agravante foi preso após ser encontrado, com um adolescente tido como comparsa, na posse da res e logo após os fatos. 
    Ademais, há elementos probatórios suficientes para fundamentar a condenação, que se encontra amparada, em especial, nos depoimentos policiais uníssonos e no fato de que as 3 (três) vítimas, prontamente, o reconheceram, tanto na delegacia quanto em juízo, bem como no fato de que encontraram os demais pertences roubados na casa do adolescente. 
    Assente nesta eg. Corte Superior que “Se as instâncias ordinárias reconheceram, de forma motivada, que existem elementos de convicção a demonstrar a materialidade delitiva e autoria delitiva quanto à conduta descrita na peça acusatória, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ” (RHC n. 85.177/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/4/2018). 
    Insta destacar, ainda, que a alegação de nulidade do reconhecimento não foi submetida à apreciação do eg. Tribunal de origem, o que impede o seu conhecimento por esta eg. Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    [...]”.
    11.  Verifica-se, assim, a inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido defensivo. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator